Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, embora tenha rejeitado a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante requereu a reforma da decisão para afastar tal condicionamento, permitindo o prosseguimento regular do cumprimento da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo condicionar o levantamento de valores e a expedição de precatório no cumprimento de sentença à pendência de julgamento definitivo de ação rescisória, cujo pedido liminar de suspensão da eficácia da decisão rescindenda foi indeferido.
III. Razões de decidir
3. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença se a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve liminar indeferida e, posteriormente, não foi conhecida.
4. Diante do não conhecimento da ação rescisória que pretendia a desconstituição do título executivo formado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença, nem para o condicionamento do levantamento de valores ao julgamento definitivo da rescisória.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984878, 0748566-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 25.04.2025.